Tribunal: TJPA
Processo: 0813349-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813349-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON JESUS PRESTES CHAVES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelos delitos de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima em concurso com furto simples – art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 155, caput, todos do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta, bem como garantia da futura aplicação da lei penal, uma vez que após o cometimento do delito o réu evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local desconhecido até o cumprimento do mandado de prisão -
2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO CRIMINOSO E O DECRETO PRISIONAL

– DENEGADO – Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que não houve flagrante e a prisão cautelar do paciente foi decretada no curso da investigação, período em que foram realizadas as diligências necessárias para fornecer os indícios de autoria delitiva, inclusive com a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, quando então foram reunidos os indícios necessários de autoria e verificados os pressupostos autorizativos da medida extrema –
3
) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA -
4
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR O PACIENTE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DENEGADO – não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Uirá Silva (OAB/PA nº 21.923)
em favor
JAILSON JESUS PRSTES CHAVES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
.

Narra o impetrante que o paciente
JAILSON JESUS PRSTES CHAVES
é réu na Ação Penal nº
0804005-81.2022.8.14.0006
, em trâmite na
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua,
sob a acusação de ter cometido no dia 14 de fevereiro de 2022 os delitos de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima em concurso com furto simples, previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 155, caput, todos do CP, contra a vítima Raimundo Mateus da Silva Júnior.

Explana que o paciente foi preso preventivamente em 20/06/2022, em cumprimento de mandado expedido pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Ananindeua, tendo este juízo posteriormente declinado competência em favor do Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Assevera que não se verificam na hipótese fundamentos idôneos para ordem prisional. Aduz ainda a ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e o cumprimento decreto prisional, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis do agente e a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela domiciliar em razão de possuir o paciente filhos menores sob sua dependência econômica.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao indeferir a revogação da medida extrema por ocasião, justificou a manutenção da custódia nos seguintes termos:

6. Sem prejuízo, ao analisar o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu, já objeto de parecer do Ministério Público, verifico que não merece acolhimento.

Isso porque, o acusado foi denunciado por ter, em tese, ceifado a vida da vítima Raimundo Mateus da Silva, mediante o uso de arma branca (faca), valendo-se de meio cruel, após uma discussão, supostamente em razão de a vítima forçar um relacionamento sexual com o réu, o que revela a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do acusado.

Em que pese o acusado alegue ser primário e de bons antecedentes, ainda não carreou aos autos a respectiva certidão.

Outrossim, em que pese a alegação do réu de possuir dois filhos menores, companheira grávida e condições pessoais favoráveis, a eventual presença de circunstâncias favoráveis do acusado não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos presentes autos, em que é provável ocorrer nova fuga, considerando que, após o crime, o
acusado evadiu-se do local, permanecendo em lugar incerto e não sabido, e, pois, foragido, revelando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Além disso, os arts. 317 e seguintes do Código de Processo Penal definem o conceito da medida cautelar de prisão domiciliar e as suas hipóteses de cabimento nos seguintes termos:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

De fato, os dispositivos legais relativos à prisão domiciliar foram criados para compatibilizar a legislação brasileira a compromissos internacionalmente assumidos pelo país no tocante às Regras de Bangkok e visam a resguardar a dignidade da pessoa humana, a maternidade e a infância.

Contudo, o benefício legal não será concedido de forma automática ao preso pelo fato de possuir filhos menores de doze anos, na medida em que a substituição da prisão preventiva pela medida em questão ocorrerá desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra o próprio filho (CPP, art. 318-A).

Destaca-se que o crime apurado no presente feito foi cometido com violência a pessoa, o que impede a concessão da medida nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

De tal maneira, o afastamento do denunciado, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal.

Com efeito, deve ser, por ora, indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu por não se revelarem, no presente caso, suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
Jailson Jesus Prestes Chaves
.

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta da conduta do paciente, bem como
pela garantia da futura aplicação da lei penal
, uma vez que após o delito o réu intentou evadir-se do distrito da culpa, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MODUS OPERANDI DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
. 1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 2. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.
3. "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" Precedentes
. 4.
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Não há, no regimento interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708575 MA 2021/0377404-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, arguiu o impetrante estar o paciente sujeito a constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
entre o fato delituoso e o cumprimento decreto prisional, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Consoante informado pelo juízo inquinado coator,

a prisão cautelar do paciente foi decretada no curso da investigação, período em que foram realizadas as diligências necessárias para fornecer os indícios de autoria delitiva
, inclusive com a

quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular furtado da vítima, que fora encontrado na posse dos, inicialmente, suspeitos do crime, os quais confirmaram, através de depoimentos, que adquiriram o equipamento eletrônico das mãos do denunciado, quando então foram reunidos os indícios necessários de autoria e verificados os pressupostos autorizativos da medida extrema, pelo que não há de se falar em ausência de contemporaneidade entre o crime e a ordem prisional, expedida cerca de quatro meses após o fato.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Na hipótese, o decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública dada a gravidade concreta do delito, uma vez que o agravante é apontado como integrante - com posição hierárquica superior - de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 3.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que não houve flagrante em relação ao ora agravante e a prisão cautelar foi decretada no curso da investigação, quando então reunidos os pressupostos autorizativos da medida extrema.
Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram após a apreensão do celular do coinvestigado Ivan Rodigues Pinto de Oliveira e a respectiva análise de mensagens trocadas supostamente entre os membros do grupo criminoso. Dessarte, verificada a complexidade no trâmite das investigações e o reconhecimento superveniente da autoria do agravante ao longo da fase pré processual, é legítima a prisão cautelar decretada em momento posterior, por ocasião de representação da autoridade policial. 4. Não há ilegalidade no decreto preventivo quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois havendo motivo válido que justifique a decretação da custódia preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 160057 PB 2022/0030935-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por fim, também não merece deferimento o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar por possuir o paciente filhos menores de doze anos sob sua dependência econômica, uma vez que não restou comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP, bem como em razão de ter o delito sido cometido mediante violência contra pessoa.

Nesse sentido:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal.
Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência.
3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4.
Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP
. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.
Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/03/2023